Tribunal: TJPA
Processo: 0037782-06.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037782-35.2007.8.14.0301
APELANTE: MAURICIA MELO MONTEIRO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAURICIA MELO MONTEIRO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ABONO AMAT E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLIOCAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO STJ. RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTO COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ.

1. Há contradição no julgado, eis que afastada a incidência de dano moral, motivo pelo qual não há como se aplicar a correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ. Contradição resolvida. Aplicação da súmula 43 do STJ.

2.Recursos conhecidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover os recursos, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0037782-35.2007.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: MAURÍCIA MELO MONTEIRO

ADVOGADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO

EMBARGADO: MAURÍCIA MELO MONTEIRO

ADVOGADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

A autora Mauricia Melo Monteiro e requerido Município de Belém, nos autos de ação de cobrança de vantagem remuneratória c/c com indenização por danos morais, opõem embargos de declaração frente acordão (ID Num 3134822, pág 01/08).

No embargo de declaração oposto por Maurícia Melo Monteiro esta aduz contradição no que concerne a aplicação da súmula 362 do STJ.

Sustenta o necessário pronunciamento concernente ao termo inicial do índice da correção monetária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

No embargo de declaração do Município de Belém (ID Num 3251640, pág. 01/03), este alega a ocorrência de erro material, eis que utilizou a súmula 362 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões por ambas as partes. (ID Num 3403535, pág. 01)

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

No caso dos autos, a utilização restou correta, eis que há contradição no julgado.

Quando do julgamento da apelação, restou afastada a incidência de danos morais, motivo pelo qual, não há como se aplicar a correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ que assim dispõe:

“O termo inicial do índice de correção monetária, coincidirá com a data de seu arbitramento, ou seja, desde a presente data, conforme reza súmula 362 do STJ”.

Com efeito, ao termo inicial para a incidência da correção monetária deve ser considerado a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ que assim dispõe:

Súmula 43 – incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos recursos para sanar a contradição apontada.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/02/2021